Tribunal: TJDFT
Processo: 0033565-81.2013.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO. APENAS ALÍNEA “D”. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, conhecendo-se do recurso somente quanto ao ponto de insurgência (alínea “d”, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal).

2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra, como no presente caso, em que o Conselho de Sentença acolheu a tese defensiva de inexistência de dolo eventual.

3. Recurso desprovido.